Tribunal: TJMT
Processo: 1033452-30.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033452-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), WESLEY QUEIROZ PESSETTO - CPF: 097.174.119-05 (PACIENTE), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), S. K. D. S. P. - CPF: 070.395.111-42 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (IMPETRANTE), IVAN CARLOS DONASSAN - CPF: 064.615.451-66 (IMPETRANTE), CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES - CPF: 061.178.391-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA APÓS RELAXAMENTO DE FLAGRANTE. RETRATAÇÃO JUDICIAL NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT, que, em juízo de retratação no Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, reconsiderou decisão anterior que relaxara a prisão em flagrante e declarara nulas as provas, restabelecendo a custódia preventiva do paciente.

A defesa sustenta nulidade da decisão por violação ao art. 311, do CPP, sob alegação de que a prisão teria sido decretada de ofício, além de ofensa ao prazo do art. 589, do CPP e ausência de fundamentação concreta para a segregação cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
As questões submetidas a exame consistem em: (i) verificar se houve ilegalidade na retratação judicial que resultou na decretação da prisão preventiva, especialmente diante da ausência de pedido expresso do Ministério Público; (
ii
) analisar eventual nulidade decorrente do prazo de retratação previsto no art. 589, do CPP; e (
iii
) aferir a suficiência e idoneidade da fundamentação da decisão que decretou a custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O art. 589, do CPP autoriza o juízo de retratação, no prazo de dois dias, após a interposição de Recurso em Sentido Estrito, sem que se exija provocação específica do Ministério Público, uma vez que o próprio recurso enseja o reexame do
decisum
. Não se trata, pois, de atuação de ofício, mas de exercício de competência recursal prevista em lei.

2. O lapso temporal superior ao previsto no art. 589, do CPP não enseja nulidade quando justificado pelo regular andamento do processo, especialmente diante da necessidade de vista às partes e contraditório, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa.

3. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente motivada, com base nos
arts
. 312 e 313, I, do CPP, destacando-se a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes (33 tabletes de maconha e 2 de cocaína), a reincidência específica do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, elementos suficientes para justificar a medida extrema.

4. A gravidade concreta da conduta e a reincidência evidenciam a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “
1. É legítima a retratação judicial no âmbito do Recurso em Sentido Estrito, prevista no art. 589, do CPP, independentemente de provocação expressa do Ministério Público. 2. A decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na reincidência específica, não configura ilegalidade, sendo cabível como medida de garantia da ordem pública”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP,
arts
. 311, 312, 313, I, 315, § 2º, e 589.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616/RO (Tema 280 RG); STJ,
AgRg
no HC n. 870.440/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 23/09/2024,
DJe
25/09/2024;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 05/03/2024,
DJe
08/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FIL
HO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
WESLEY QUEIROZ PESSETTO,
indicando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Colíder (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1001382-30.2025.8.11.0009, se retratou da decisão que relaxou a prisão do paciente e declarou nula as provas decorrentes do auto de prisão em flagrante.

O paciente foi preso em flagrante juntamente com outro acusado em 05/07/2025. Durante a audiência de custódia, realizada em 07/07/2025, a defesa evidenciou diversas ilegalidades no procedimento de
prisão. O juiz plantonista, ao reconhecer essas ilegalidades, relaxou o flagrante, concedendo a liberdade ao paciente e declarando a nulidade de todos os objetos apreendidos.

Em 09/07/2025, o Ministério Público Estadual interpôs Recurso em Sentido Estrito com o intuito de reformar a decisão que relaxou o flagrante. A magistrada recebeu o recurso, mas sem atribuição de efeito suspensivo. Após a apresentação das contrarrazões, a juíza de origem reconsiderou sua decisão, atribuindo efeito suspensivo ao RESE, restabelecendo a prisão do outro acusado e, consequentemente, a do paciente, bem como reconhecendo a legalidade das provas. A prisão do paciente foi então decretada em 03/09/2025.

A defesa sustenta que houve violação direta ao artigo 311, do Código de Processo Penal, uma vez que a juíza reverteu a decisão anterior e decretou a prisão de ofício, sem uma provocação específica, já que o Ministério Público não requereu expressamente a retratação da decisão que relaxou o flagrante.

Ademais, a defesa argumenta que a prisão decretada em 03/09/2025, quase dois meses após a interposição do RESE, desrespeita o prazo legal de dois dias previsto no artigo 589, do CPP para o juízo proceder ao reexame da decisão. A demora dessa reavaliação descaracteriza a urgência da medida, o que enfraquece a necessidade de decretação da prisão.

A defesa também questiona a falta de fundamentação concreta e idônea na decisão que decretou a prisão, uma vez que
esta
se baseou apenas na gravidade abstrata do delito e na suposta necessidade de garantir a ordem pública, sem a apresentação de fatos novos ou elementos atuais que evidenciassem um risco concreto. Ressaltando que o paciente
permaneceu em liberdade por mais de dois meses sem cometer novos delitos ou descumprir qualquer condição, o que evidencia a ausência de fundamentos para a prisão.

Diante do
que expõe
, a defesa requer a concessão de ordem liminar para expedir salvo-conduto em favor do paciente, e, no mérito, a confirmação da ordem, com o reconhecimento da nulidade da prisão decretada de ofício e sem fundamentação concreta.

Documentação juntada (Ids. 317621365, 317621366 e 317621368).

Liminar
i
ndeferida (Id.
317933898
).

Informações prestadas no Id. 319662856.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Gerson N. Barbosa
, manifestou-se pel
a
denegação da ordem
(Id.

324589881
).

É o relatório.

VOTO

RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

Em decisão, ao concluir pelo relaxamento da prisão e nulidade das provas decorrentes do flagrante o juízo de plantão fundamentou:

Compulsando os autos,
conclui-se que prisão em flagrante é ilegal e deve ser relaxada
, pelos motivos que passo a expor. Conforme consta do boletim de ocorrência n. 2025.213259 e no depoimento dos dois policiais que atenderam a ocorrência,
a polícia militar havia recebido diversas denúncias informando que determinada residência estaria sendo utilizada como ponto de venda de drogas, havendo intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do local, bem como forte odor de maconha. Diante dessas informações, a guarnição intensificou as rondas ostensivas na região. Na data dos fatos, ao passarem pelo endereço denunciado, os policiais visualizaram um veículo VW/Gol, cor branca, saindo da residência. Os ocupantes, ao perceberem a presença da viatura policial, teriam tentado fugir, acelerando o veículo, e, segundo eles, em determinado momento, arremessaram um tablete de substância análoga à maconha pela janela. Após a abordagem, os dois ocupantes foram detidos.
Consta ainda que ambos tentaram danificar seus aparelhos celulares no momento da prisão, conduta que, segundo o relato policial, é compatível com práticas de integrantes de organização criminosa. Na sequência, os policiais retornaram à residência de onde o veículo havia saído, onde encontraram uma adolescente. Esta afirmou que não residia no local e que apenas estava de passagem, por namorar um dos suspeitos. Questionada sobre o cheiro de maconha, indicou uma caixa de papelão situada na área externa da residência.
No interior da referida caixa,
contam que foram localizados 33 tabletes de substância análoga à maconha, 2 tabletes de substância análoga à cocaína, 1 porção de maconha e 8 papelotes comumente utilizados para embalo de drogas.
Também foram
apreendidos
anotações, papel filme e outros materiais normalmente associados à atividade de tráfico de entorpecentes. Todo o material foi recolhido e encaminhado, juntamente com os suspeitos, à delegacia para os procedimentos legais cabíveis.
No entanto, conforme consta no auto de apreensão (id. 199890660) e fotografias anexadas aos autos, foram aprendidos apenas 33 tabletes de maconha, 2 tabletes de cocaína, 1 trouxinha de maconha e 8 papelotes para embalo, todos dentro de uma caixa, na residência, conforme confirmado pelos próprios policiais.

Aqui, percebe-se, de pronto, que há contradição da versão apresentada pelos policiais com os demais elementos informativos constantes dos autos, pois todo o entorpecente apreendido era o que estava armazenado na residência. Não consta o tablete de maconha supostamente arremessado pelos custodiados antes da abordagem, que teria sido a causa para a intervenção policial, pois, do contrário, haveria 34 tabletes de maconha apreendidos.
É que os policiais militares, servidores públicos que são, possuem fé pública, o que fé confere presunção de veracidade aos seus atos e relatos, essencial para a instauração e condução das investigações criminais. Contudo, essa presunção é relativa e pode ser afastada diante de comprovação concreta em sentido contrário, principalmente quando há indícios de contradições ou irregularidades na atuação policial. É o caso dos autos. Embora se deva respeitar o trabalho da polícia, é imprescindível que sua ação esteja sempre pautada na legalidade e na observância dos direitos individuais, sob pena de invalidar procedimentos e comprometer a justiça.
No presente caso, a versão apresentada pelos policiais de que os custodiados jogaram um tablete de maconha enquanto tentavam se evadir é contraditória quando comparada aos demais elementos informativos dos autos, que apresentaram apenas os entorpecentes apreendidos na casa, lacrados em uma caixa de papelão.
Isso confere razão, portanto, em uma análise superficial, à versão apresentado pela Defesa dos autuados.
Por consequência, conclui-se que não houve
fundada razão para a abordagem dos custodiados WESLEY QUEIROZ PESSETTO e CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES, a não ser o mero fato de que o custodiado WESLEY QUEIROZ PESSETTO estava saindo do endereço apontado pelos policiais como suposto ponto de venda de drogas.
O Código de Processo Penal não apresenta um conceito expresso de abordagem, fazendo uma rasa apresentação dos requisitos à busca e apreensão, a partir do art. 240 do CPP. Nesse contexto, especificamente acerca da busca pessoal, dispõe o art. 244 do Código de Processo Penal, que “(...) independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar” (grifo nosso). Trata-se de discricionariedade imposta pela norma ao agente público, no caso, ao policial militar, precedente à abordagem ao suspeito. Há que existir fundada suspeita, que, segundo a jurisprudência atual, revela um
standart
probatório mínimo, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e justificada pelos indícios e circunstância do caso concreto. Caso contrário, haverá a nulidade das provas. Confira-se precedente do STJ, que em muito se assemelha ao presente caso:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. MENÇÃO GENÉRICA A SUPOSTO NERVOSISMO. AUSÊNCIA DE FUNDADASUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 244 do Código de Processo Penal, "A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 2. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti
, 6ª T,
DJe
25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais à luz do art. 244 do CPP e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em termos de standard
probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade
da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (
fishing

expeditions
), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal.
O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como "rotina" ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas)
ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP.
d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento "fundada suspeita" seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal
do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a diligência". 3. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Fernández Prieto & Tumbeiro v. Argentina (2020), reconheceu a existência de violação da Convenção Americana de Direitos Humanos pela Argentina em virtude de revista pessoal baseada apenas em parâmetros subjetivos e, por ocasião do julgamento, afirmou que: "[...] ante a ausência de elementos objetivos, a classificação de determinada conduta ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, obedece às convicções pessoais dos agentes intervenientes e as práticas dos próprios corpos de segurança, o que comporta um grau de arbitrariedade que é incompatível com o art. 7.3 da CADH". 4. Na espécie, a busca pessoal realizada na ré foi justificada com base apenas na alegação vaga de que ela haveria demonstrado nervosismo ao avistar a polícia, o que, por si só, não configura fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior. 5. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no HC n. 935.859/RS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024,
DJe
de 7/11/2024.) (grifo nosso)

A doutrina de LEONARDO BARRETO e MÁRCIO CAVALCANTE, ao discorrer acerca do tema, elucida que a “fundada suspeita” deve ser entendida como sinônimo de justificativa concreta, sólida, contundente, não servindo para este fim simples projeção, especulação, conjectura. (In Código de Processo Penal Comentado. São Paulo: Editora
Juspodivm
, 2024, p. 414) (grifo nosso).

Na espécie, a abordagem ao veículo dos réus ocorreu porque foram vistos saindo da residência mencionada nas denúncias e, segundo a narrativa policial, os ocupantes, ao perceberem a aproximação da guarnição, teriam acelerado o veículo e, em tese, arremessado um tablete de maconha pela janela (parte esta, última, que não se sustenta, conforme afirmado acima).
Entretanto, o simples fato de estarem saindo de uma residência com tais alegações,
ainda que acompanhado de nervosismo ou tentativa de fuga, não configura, por si só, fundada suspeita apta a legitimar a abordagem e revista pessoal.
Neste caso, assim como aquele apreciado pelo STJ no precedente acima
mencionado, cujo trecho reproduzo em razão da evidente semelhança, “(...) não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos,
a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP
”. A mera conjectura ou desconfiança sobre tal posse não é suficiente para validar a intervenção na esfera individual do réu, com a execução de busca e apreensão pessoal. Assim, se não tinha justa causa anterior que demonstrasse a ocorrência de crime em curso, a abordagem e, ainda mais, o ingresso na residência revelam-se desprovidos de fundamento legal. Frise-se que, conforme texto constitucional, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (art. 5º, inciso XI, da CRFB). Os
policias
afirmaram que receberam diversas denúncias informando que aquela residência estaria sendo utilizada como ponto de venda de drogas, havendo intensa movimentação de pessoas entrando e saindo do local, bem como forte odor de maconha. Diante dessas informações, deveria a autoridade policial ter requerido autorização judicial para proceder à busca domiciliar, o que não foi feito. Não havendo justa causa anterior ou mandado judicial de busca domiciliar, o ingresso na casa, da forma como se deu, infringiu a norma constitucional e está eivado de ilegalidade. De tal modo, ilegal também foi a apreensão dos tóxicos (que só não serão devolvidos por serem objeto material de crime) e de todos os demais objetos. Por consequência, a prisão em flagrante dos autuados deve ser relaxada, pois ausente a materialidade do delito. Por último, diante da nulidade da apreensão do tóxico, e não havendo pressuposto para a decretação da prisão preventiva (materialidade delitiva), é caso de indeferimento da representação formulada pelo Ministério Público.
ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta: A) DECLARO a nulidade da apreensão
do tóxico e demais objetos encontrados na residência, ante a infringência do art. 5º, inciso XI, da CRFB; B) RELAXO a PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados WESLEY QUEIROZ PESSETTO e CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES
, já qualificados nos autos, assim o fazendo com base no art. 310, inciso I, do CPP; e no art. 5º, inciso LXV, da CRFB; e C) INDEFIRO o requerimento para decretação da PRISÃO PREVENTIVA formulados pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, por não estarem preenchidos os pressupostos necessários (materialidade delitiva) para tanto, tudo nos termos da fundamentação supra. EXPEÇAM-SE os competentes alvarás de soltura em favor dos autuados, devendo eles
ser
colocados imediatamente em liberdade, se por outro motivo não devam permanecer detidos. (Id. 317621365 - p. 172-178). (grifos meus).

Já a decisão de retratação em âmbito de Recurso em Sentido Estrito que restabeleceu a prisão do outro acusado e, consequentemente, a do paciente, bem como reconhecendo a legalidade das provas foi fundamentada da seguinte maneira:

(...)
Em audiência de custódia, o magistrado plantonista relaxou a prisão em flagrante, reconheceu a nulidade das provas obtidas e indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva,
fundamentando sua decisão na ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem e posterior entrada na residência sem mandado judicial, o que configuraria violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.
O Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito argumentando, em síntese, a legalidade da abordagem e da busca domiciliar, bem como a existência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, destacando a natureza permanente do crime de tráfico, a gravidade concreta da conduta e a reincidência específica de ambos os
flagranteados
. As defesas, em suas contrarrazões, sustentaram a correção da decisão recorrida, alegando
violação do domicílio, ilicitude das provas e quebra da cadeia de custódia. É o relato do necessário.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Em atenção ao disposto no art. 589 do Código de Processo Penal,
reexaminando a matéria decidida, entendo que assiste razão ao Ministério Público, impondo-se a reforma da decisão anteriormente proferida.

I - DA LEGALIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL E DO INGRESSO NO DOMICÍLIO.

O ponto central da controvérsia reside na verificação da legalidade da abordagem policial e do posterior ingresso na residência sem mandado judicial.
Analisando detidamente os autos, verifico que, diferentemente do que foi consignado na decisão recorrida, a abordagem policial teria sido amparada em elementos concretos e objetivos que indicavam fundada suspeita da prática delituosa. Os policiais militares vinham recebendo denúncias reiteradas sobre a comercialização de drogas naquele endereço, havendo monitoramento prévio do local. A observação sistemática da residência revelou intenso fluxo de pessoas, situação típica de pontos de venda de entorpecentes, além de relatos de forte odor característico de substância ilícita. No dia dos fatos, ao avistarem os autuados saindo da residência monitorada e percebendo reação evasiva e comportamento nervoso quando da aproximação da viatura policial, com aceleração do veículo e tentativa de fuga, os policiais tinham elementos objetivos para fundamentar a suspeita de prática criminosa.
Deve-se destacar que o conjunto de circunstâncias – denúncias prévias, monitoramento, comportamento evasivo dos suspeitos e a posterior atitude de destruição deliberada dos aparelhos celulares–formava um quadro fático, ao menos neste momento processual, suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do Código de Processo Penal.
A aparente discrepância apontada pelo juízo
plantonista quanto ao tablete de maconha supostamente arremessado durante a fuga não seria suficiente para invalidar todo o procedimento policial. Trata-se de detalhe acessório que não compromete a legitimidade da abordagem inicial nem o ingresso posterior na residência, especialmente considerando que os demais elementos que embasaram a ação policial permanecem íntegros.
Quanto ao ingresso na residência, deve-se ressaltar que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a situação de flagrância, nos crimes permanentes, autoriza o ingresso domiciliar independentemente de mandado judicial, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. No caso em análise, as fundadas razões para se acreditar na ocorrência de flagrante delito teriam estado presentes antes do ingresso na residência, não se tratando, ao que tudo indicaria, de mera intuição ou desconfiança genérica. O comportamento dos suspeitos durante a abordagem (a suposta danificação deliberada dos celulares), associado ao histórico de denúncias sobre o local e ao eventual monitoramento prévio realizado pelos policiais, comporiam um conjunto de elementos que, em tese, justificariam a entrada no imóvel. Nesse sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRFICODE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEMPOLICIAL. FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE POR VIOLAÇÃODEDOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL. ALTERAÇÃO DESSE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. [...]" (
AgRg
no HC 870440/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/09/2024,
DJe
de 25/09/2024).

Importante destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral), fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados". No presente caso, as fundadas razões, em tese, estavam devidamente configuradas e foram justificadas pela localização de expressiva quantidade de entorpecentes, corroborando a legitimidade do procedimento policial. Com relação a alegada ilegalidade das provas produzidas, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 95.009/SP,
"questões relativas à ilicitude de provas demandam exame aprofundado, incompatível com o momento inicial de análise da prisão em flagrante, devendo ser discutidas no processo penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Assim, neste juízo preliminar, não cabe ao juízo da cognição sumária própria deste momento processual o exame aprofundado sobre eventual ilicitude da prova, especialmente quando tal alegação depende de dilação probatória ou análise mais minuciosa dos elementos constantes nos autos principais.
Dessa forma, eventuais nulidades relativas à obtenção das provas devem ser oportunamente suscitadas e analisadas no curso regular da ação penal, onde será possível o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, observando-se o devido processo legal.

II - DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Superada a questão da abordagem policial e do ingresso em domicílio, passo à análise do pressuposto e dos requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos dos
arts
. 311 e seguintes do Código de Processo Penal. O fumus
commissi
delicti encontra-se evidenciado pela
prova da
materialidade e pelos indícios suficientes de autoria. A materialidade está comprovada pelo auto de constatação provisória de droga e pelo auto de apreensão, que documentam
a existência de 33 tabletes de maconha (aproximadamente 3,3kg), 2 tabletes de cocaína (200g), 1 porção adicional de maconha, além de papelotes para
embalagem, papel filme e anotações manuscritas
. Os indícios de autoria derivam do contexto da prisão em flagrante, da presença dos autuados no local dos fatos e da tentativa deliberada de destruir os aparelhos celulares para evitar eventual produção de prova.
O periculum
libertatis
, por sua vez, manifesta-se na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas apreendidas, bem como pela existência de materiais destinados à embalagem e comercialização do entorpecente, indicando estrutura organizacional voltada à prática delituosa.
Ademais,
ambos os autuados são reincidentes específicos no crime de tráfico de drogas, a saber:

a) WESLEY QUEIROZ PESSETTO foi condenado à pena de 5anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, conforme processo de execução penal nº 2000041-54.2022.8.11.0009;

b) CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão em regime inicial aberto, além de 417 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, conforme processo de execução penal nº 2000022-77.2024.8.11.0009.

A reincidência específica e a existência de processos em andamento por crimes da mesma natureza evidenciam a propensão à reiteração delituosa, conforme o Enunciado nº 6 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência do TJMT, in
verbis
: "O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."
Estão presentes,
portanto, os requisitos para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Ademais, o crime de tráfico de drogas é punido com pena de reclusão superior a 4 anos, atendendo ao critério estabelecido no art. 313, I, do mesmo diploma legal.
Por fim, considerando a natureza e a gravidade do delito, a personalidade dos agentes e as circunstâncias do caso concreto, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, em juízo de retratação, com fundamento no artigo 589 do Código de Processo Penal,
RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida para HOMOLOGAR o auto de prisão em flagrante, reconhecendo a legalidade da abordagem policial e do ingresso na residência, bem como a validade das provas dali decorrente se DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de WESLEY QUEIROZ PESSETTO
e CHARLES JUNIOR ROCHA RODRIGUES, devidamente qualificados nos autos, assim o fazendo com fundamento nos artigos 311, 312, caput e 313, I, todos do Código de Processo Penal.

No caso versando,
conforme já enfrentado em sede de decisão liminar,
a tese defensiva de que a prisão teria sido decretada de ofício pela Magistrada singular — sem provocação formal do Ministério Público — não se sustenta diante da leitura sistemática do art. 589
,
do Código de Processo Penal.

Referido dispositivo legal dispõe, textualmente, que:

Recebido o recurso em sentido estrito, o juiz será intimado para, no prazo de dois dias, reformar a sua decisão, ou sustentá-la.

A partir dessa previsão normativa, evidencia-se que a retratação judicial
consubstancia-se
em verdadeira decorrência lógica do sistema recursal, não sendo necessário qualquer requerimento explícito do órgão ministerial para legitimar sua apreciação. A própria interposição do Recurso em Sentido Estrito já é suficiente para deflagrar o juízo de retratação que, frise-se, se dá dentro de um rito específico e previsto em lei, não se confundindo com atuação judicial
ex

officio
.

Além disso, quanto ao prazo legal de dois dias, alegadamente extrapolado, é de se reconhecer que, na prática processual, a observância ao contraditório impõe que a manifestação da parte contrária preceda
a
eventual retratação. Assim, o lapso temporal de cerca de dois meses entre o recebimento do recurso e a nova manifestação judicial encontra respaldo na dinâmica regular do procedimento, não se configurando, portanto, qualquer nulidade apta a comprometer a validade do ato judicial prolatado.

No que tange à alegação de ausência de fundamentação idônea a amparar o decreto de prisão preventiva, constata-se, igualmente, que não merece guarida a insurgência defensiva.

A decisão atacada, longe de incorrer em generalidades ou de se apoiar em meras fórmulas de estilo, apresenta fundamentação clara, coerente e alinhada às exigências do art. 315, § 2º, do Código de Processo Penal
.

No caso concreto, o Juízo
a quo
evidenciou a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, a partir da apreensão de
33 tabletes de maconha, 2 tabletes de cocaína, além de porções menores de entorpecentes e insumos relacionados ao tráfico
. Tais elementos, por sua natureza e volume, não apenas sinalizam a destinação comercial das substâncias entorpecentes, mas também
revelam

a inserção do ora paciente em estrutura delitiva de considerável organização e
continuidade, o que supera em muito o mero juízo de gravidade abstrata do tipo penal.

Com efeito,
impende destacar que o paciente é
reincidente
, ostentando condenação anterior pela prática do mesmo tipo penal — tráfico de drogas — circunstância que, além de agravar sua situação jurídico-processual,
revela propensão concreta à reiteração delitiva
, o que reforça a necessidade de sua segregação cautelar como medida indispensável à preservação da ordem pública.
Vejamos:

a) WESLEY QUEIROZ PESSETTO foi condenado à pena de 5anos de reclusão em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pelo cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei n
.
11.343/2006, conforme processo de execução penal n
.
2000041-54.2022.8.11.0009

Nesse contexto, o Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Cumpre salientar, ainda, que a hipótese em apreço se
subsume
perfeitamente à previsão do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, que autoriza a decretação da prisão preventiva nos crimes
dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos, como é o caso do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão cautelar e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação da paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Conforme se verifica dos autos, o magistrado de origem
fundamentou a
decisão
na garantia da ordem pública, alicerçando-se na
gravidade concreta da conduta, demonstrada pela natureza e quantidade das drogas apreendidas, o que indica o maior potencial lesivo do delito.

Diante do exposto, a gravidade abstrata do delito e a variedade da droga apreendida somadas aos requisitos dos
arts
. 312 e 313, do CPP, são suficientes à aplicação da medida cautelar mais gravosa, conforme dispõe o art. 282, do CPP que:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...).

§ 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

A
substituição da prisão por outras medida
s seria, neste cenário,
inócua
para acautelar a ordem pública, que se encontra seriamente ameaçada pela natureza e alcance da atividade criminosa imputada ao paciente.

Diante deste quadro fático, o risco evidenciado demonstra que as cautelares diversas (como monitoramento eletrônico, comparecimento periódico em juízo, ou proibição de contato/frequência a
determinados locais) não se revelam adequadas e suficientes para atingir os fins colimados pela custódia cautelar.

Portanto, a manutenção da custódia cautelar é imperativa para garantir a ordem pública e assegurar a resposta estatal diante de um quadro de alta periculosidade.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
Wesley Queiroz
Pessetto
, para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025